Tribunal: TJDFT
Processo: 0710594-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE LIMITADA. EXTINÇÃO. PEDIDO DE SUCESSÃO DOS SÓCIOS. TIPO SOCIETÁRIO. RESPONSABILIDADE. LIMITAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
1. Trata-se de embargos de declaração nos quais se alega haver omissão no acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido para responsabilizar o sócio por dívida de sociedade extinta por distrato.
2. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Os fundamentos que levaram ao não acolhimento da pretendida sucessão empresarial foram claramente expostos, pois o agravante não logrou êxito em demonstrar que a liquidação da empresa extinta, uma sociedade limitada, tenha resultado em patrimônio transferido ao sócio.
4. Nesse sentido, não há não há de se falar na existência dos vícios do artigo 1.022 do CPC, se a matéria foi integralmente decidida, tendo sido apontados os elementos dos autos, bem como seu cotejo com a norma de regência, que ampararam a conclusão encontrada.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.